Tribunal: TJDFT
Processo: 0729032-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729032-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS ROCHA DE ARRUDA AGRAVADO: ROSANA DA SILVA NOGUEIRA, C-TECH CELULAR EIRELI - ME, MARIA PERCILIA DOS SANTOS DE ALENCAR D E S P A C H O Vistos e etc. Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a devolução do mandado de intimação da agravada C-TECH CELULAR EIRELI – ME (ID 41981259), sem cumprimento. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator